Tribunal: TJSP
Processo: 1001488-95.2022.8.26.0003
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Deborah Ciocci
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-05-09
Data de publicação: 2023-05-23

Ementa:
APELAÇÃO. Ação de Danos Morais. Verificação de autenticidade de cédula de dinheiro. Afastada preliminar de não conhecimento do recurso. Razões que impugnaram os fundamentos da sentença e não somente limitou-se ao inconformismo. No mérito, inocorrência do dano moral. Exercício regular de direito (art. 188, I, do CC). Inexistência de prova do dano. Mero dissabor. Sentença mantida. REJEITADA A

Ementa:

APELAÇÃO. Ação de Danos Morais. Verificação de autenticidade de cédula de dinheiro. Afastada preliminar de não conhecimento do recurso. Razões que impugnaram os fundamentos da sentença e não somente limitou-se ao inconformismo. No mérito, inocorrência do dano moral. Exercício regular de direito (art. 188, I, do CC). Inexistência de prova do dano. Mero dissabor. Sentença mantida. REJEITADA A MATÉRIA PRELIMINAR. RECURSO DESPROVIDO.